Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE NÚMERO DE TELEFONE. CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS INDEVIDAMENTE CADASTRADAS EM SEU NOME. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MODIFICADA. TUTELA CONCEDIDA.
1. O agravante pretende, em sede liminar, o restabelecimento de seu número de telefone e o cancelamento de outros quatro números cadastrados em seu nome, sob o argumento, em apertada síntese, de que teria sido vítima de uma fraude, denominada SIM swap, que consiste na clonagem de seu chip de celular, e de que não teria solicitado os demais números.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Há, na inicial, indicativo de que a parte autora foi vítima de fraude, inclusive, tendo sido acostado aos autos registro de ocorrência condizente com os fatos narrados. Resta comprovada, assim, a probabilidade de seu direito.
4. Considerando a notória importância do uso cotidiano do telefone celular, tenho que o restabelecimento do número do recorrente (61- 99683-4215), com o plano contratado por ele anteriormente aos fatos noticiados, é medida urgente, assim como não apresenta nenhum perigo de irreversibilidade.
5. Quanto a suspensão dos demais números que o agravante não reconhece; (i) (61) 98309-4313; (ii) 98324-3097; (iii) (61) 98352-1715 e; (iv) (61) 98364-9680, ante a elevada plausibilidade do direito vindicado, e pelo potencial risco de dano ao resultado útil do processo, entendo prudente que sejam bloqueados, até para evitar que sejam utilizados por supostos falsários em outros crimes, bem como, sobrestada qualquer cobrança a eles relacionadas, até o deslinde da questão
6. A medida em tela é plenamente reversível, e não enseja prejuízo à recorrida, ao passo que, de logo, protege o consumidor, ora recorrente, de possíveis outras fraudes em seu nome.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.